Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. CONSULTA EM RADIOTERAPIA E ONCOLOGIA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO INDEVIDA. ORDEM DE ATENDIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos de no 0750700-45.2025.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA e CONSULTA EM RADIOTERAPIA.
2. Narra o agravante, de 67 anos, ser portador de NEOPLASIA MALIGNA DOS BRONQUIOS E DOS PULMÕES, diagnosticado com Carcinoma de Células Escamosas por meio de imunohistoquímica em 02/04/2025. A solicitação de CONSULTA EM RADIOTERAPIA foi inserida no sistema SISREG III em 28/04/2025, classificada como VERMELHO – Emergência. A solicitação de CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA foi inserida no sistema SISREG III em 30/04/2025, classificada como VERMELHO – Emergência. O agravante alega que convive com inúmeras dores físicas e desconforto, razão pela qual requer que as consultas ocorram no prazo de dez dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos da antecipação da tutela para concessão da consulta em radioterapia e oncologia.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. O agravante foi inserido no sistema SISREG III em 28/04/2025, classificado como VERMELHO – Emergência para CONSULTA EM RADIOTERAPIA e em 30/04/2025, classificado como VERMELHO – Emergência para CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA. O laudo médico de ID 72319818 - Pág. 16 indica que há urgência no tratamento por se tratar de neoplasia maligna. Por outro, não há indicação de risco imediato, situação que justificaria a intervenção judicial para alterar a ordem de prioridade estabelecida pela regulação.
6. Não se desconhece o direito do agravante aos exames e tratamentos necessários à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório. Logo, não estão previstos os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
7. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o do agravante. Adequada, portanto, a decisão que indeferiu a antecipação de tutela.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo desprovido.
9. Sem condenação em honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.